Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700074-96.2023.8.07.0014 APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: JADE SANTOS CARDOSO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 16/7/2025 a 23/7/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora